Tribunal: TJDFT
Processo: 0728617-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728617-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDA: THUSNELDA CAVALCANTE FRICK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ADESÃO ANTERIOR À LEI No 9.656/98. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO DA SEGURADA PELA ADAPTAÇÃO. JUSTIFICATIVA PARA O ÍNDICE DE REAJUSTE. CLAREZA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. 1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. 1.1. A reprodução dos argumentos contidos na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito capaz de evidenciar o desejo de reforma da sentença recorrida. 2. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o artigo 35, da Lei no 9.656/1998, aplicar-se-á as disposições desta lei aos contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurados aos consumidores com contrato anteriores, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação no Tema 952 (REsp no 1.568.244/RJ) de que, “no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.” 4. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado ter ocorrido a citada adaptação pela autora, ora apelada, aos termos da Lei no 9.656/1998, motivo pelo qual as disposições estabelecidas no contrato de adesão ao seguro de saúde individual disposto nos autos, deverão ser observadas a fim de verificar a possibilidade (ou não) do reajuste de valor das contribuições em razão de mudança na faixa etária. 5. In casu, a parte ré/apelante não informou à autora o percentual de reajuste à luz das disposições contratuais pertinentes. Assim, em que pese a cláusula que prevê reajuste por faixa etária não ser, por si só, abusiva, constato que os requisitos para a validade formal da cláusula que permite o reajuste das parcelas, não foram devidamente atendidos. 5. 1. Portanto, ausente a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, II, CPC, a abusividade do reajuste, presumidamente em função da mudança de faixa etária deve ser reconhecida. 6. Constatada a abusividade do reajuste aplicado à mensalidade da autora/apelada, impõe-se a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da operadora, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, somente é devido pela ré, ora recorrente, o valor pago a maior em relação às parcelas vencidas nos três anos anteriores à propositura do presente feito, haja vista se tratar de prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3o, IV, do CC. Precedente do STJ. 7. A negativa indevida do plano de saúde em autorizar os atendimentos médicos requeridos pela parte beneficiária do plano, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. 8. Deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7.1. Tendo em vista esses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto a manutenção do importe fixado na origem a título de danos morais. 9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de comprovação dos danos morais a ser indenizado, pois não cometeu qualquer ato ilícito, apenas cumpriu a cláusula contratual, em que o atraso no pagamento dos prêmios gera a suspensão dos benefícios até sua regularização. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “observo que há razões fáticas e jurídicas que demonstram que a autora sofreu inconvenientes que extrapolaram meros transtornos e aborrecimentos inerentes à relação contratual. (...) Dessa forma, a recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano ou mero descumprimento contratual, principalmente em se tratando de idoso. Por esse motivo, entendo ter havido lesão aos direitos da personalidade da parte autora/recorrida, devendo a parte ré arcar com a indenização decorrente de tal conduta” (ID 15690334). Portanto, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, bem como no enunciado 83 da Súmula do STJ, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE OPERA POR AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO DO DEPENDENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes. 2. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841742/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025